Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-87.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Homicídio. Desclassificado para crime não relacionado à competência do Tribunal do Júri. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Pronúncia.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, se existentes, deve o réu ser pronunciado.
2 – Não se admite, na pronúncia, desclassificar homicídio tentado para lesão corporal se não demonstrado, de modo inconteste, a inexistência do dolo de matar.
2 - Dúvida quanto ao dolo de matar deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
4 - Recursos em sentido estrito providos.